Tribunal: TJES
Processo: 0000611-49.2020.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Quadrilha ou Bando; Receptação; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000611-49.2020.8.08.0067

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SILVANI RIBEIRO DA SILVA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
ART. 157,
§ 2º,
INCISOS
II
E V, E § 2º-A, INCISO I, ARTIGO 180 E ARTIGO 288, TODOS
DO CÓDIGO PENAL
.
RECURSO DE TRÊS RÉUS.
PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO
QUANTO AO CRIME DE ROUBO
. IMPOSSIBILIDADE.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO. INVIÁVEL.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. POSSIBILIDADE.
IN DUBIO PRO REO
.
PEDIDO DE
REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. INCABÍVEL. CIRCUNSTÂNCIA
S
JUDICIA
IS
DO ART. 59 DO C
ÓDIGO PENAL
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. PEDIDO DE
DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DE RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. DESPROVIDO. PLEITO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE MAJORANTES. AFASTADO.
PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO
. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA ADVOGADA DATIVA.
RECURSOS CONHECIDOS E
PARCIALMENTE
PROVIDOS.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, especialmente as provas documentais e testemunhais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito previsto no artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal.
2. As provas dispostas no caderno processual evidenciam a autoria e a materialidade do crime do artigo 180,
caput
, do Código Penal. Ademais, no crime de receptação, sendo o bem apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156, do Código de Processo Penal, o que não ocorreu no caso dos autos, de modo que é incabível o acolhimento do pleito absolutório.
3. A configuração do crime de associação criminosa, estabelecido no artigo 288, do Código Penal, exige a demonstração do vínculo estável e permanente entre os acusados, devendo ser provado de forma concreta e contextualizada a associação para o fim específico de cometer crimes, o que não ocorre na espécie, de forma que se impõe a absolvição dos apelantes.
4. O magistrado sentenciante analisou corretamente as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, fundamentando de forma escorreita as circunstâncias que macularam as penas-bases dos apelantes, atento às diretrizes do Código Penal, Código de Processo Penal, e da Constituição Federal, não havendo, por conseguinte, nenhuma mácula a ser corrigida nas penas-bases dos réus.
5. As vítimas do crime de roubo tiveram a liberdade restringida pelos agentes, configurando-se, portanto, a causa de aumento do artigo 157, § 2º, inciso V, do Código Penal.
6. Não há ilegalidade no cúmulo de majorantes quanto ao crime do artigo 157, do Código Penal, sendo necessária tão somente a fundamentação concreta que justifique a aplicação de cada causa de aumento. Precedentes.
7. Cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apelante, sem que isso implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput
e §1°, do Código de Processo Civil.
8. O recorrente esteve preso durante toda a instrução criminal, não sendo crível que, após a prolação da sentença condenatória, momento em que se confirma a autoria e materialidade delitiva, seja deferido o direito de recorrer em liberdade.
9. Fixados honorários advocatícios pela atuação de advogada dativa na esfera recursal.
10. Recursos conhecidos parcialmente providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000611-49.2020.8.08.0067
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SILVANI RIBEIRO DA SILVA, SANDRO DOS REIS SILVA, FABRICIO SILVA DA CRUZ, VULGO "SOBRINHO"

Advogado(s) do reclamante: LETYCIA VIEIRA FIRMINO, THAIZ DE SOUSA, PAMELA DELAQUA MARVILLA, NOELLI SAGRILLO TONINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Sandro dos Reis Silva
,
Fabrício Silva Cruz
e
Silvani Ribeiro da Silva
, inconformados com a sentença pro
ferida
pelo Juízo da Vara Única de João Neiva às fls. 497/507v.

A
denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau, às fls. 02/04, narra os fatos da seguinte forma:

“No dia 10 de dezembro de 2019, por volta de 21h, no Centro de Cavalinhos, nesta cidade, os denunciados SANDRO DOS REIS SILVA e FABRICIO SILVA CRUZ, juntamente com LEONARDO DA SILVA MATIAS (falecido), associados com o fim de cometer crimes, agindo do forma livre e consciente, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, restringiram a liberdade das vítimas Carlos Sergio Colombo, Beatriz Grippa Dambroz Colombo, Luiz Augusto Colombo e José Geraldo Ravani e subtraíram coisas alheias móveis a elas pertencentes, consistentes em eletrodomésticos, celulares, joias, a quantia aproximada de R$510,00(quinhentos e dez reais), violão, guitarra, notebook, máquina de lavar carro e 01 veículo Kia Soreto.

De acordo com o que foi apurado, os denunciados SANDRO DOS REIS SILVA e FABRICIO SILVA CRUZ, juntamente com o comparsa já falecido, LEONARDO DA SILVA MATIAS, adentraram na residência das vítimas Carlos e Beatriz, onde também estavam as vítimas Zé Geraldo e Luiz, e portando armas do fogo, anunciaram o assalto e mandaram que todas deitassem no chão.

Ato contínuo, os denunciados começaram a saquear os objetos da residência e, em seguida, subtraíram o veículo Kia Soreto e evadiram-se do local em alta velocidade, indo para São Roque do Canaã, para a casa do também denunciado SILVANI RIBEIRO DA SILVA.

De acordo com depoimentos prestados nos autos, durante a prática criminosa as denunciados SANDRO DOS REIS SILVA e FABRÍCIO SILVA CRUZ agrediram fisicamente as vítimas e a todo momento as ameaçava dizendo que “iriam matar um”.

2º FATO
:

Consta dos autos do presente Inquérito Policial, quo no dia 11 de dezembro de 2019, na cidade de São Roque do Canaã, a denunciado SILVANI RIBEIRO DA SILVA, agindo de forma livre e consciente, associado aos denunciados SANDRO DOS REIS SILVA e FABRICIO SILVA CRUZ, com o fim de cometer crimes, recebeu em proveito próprio um violão e urna guitarra, sabendo ser produtos de crime.

Conforme apurado, o denunciado, SILVANI RIBEIRO DA SILVA, horas após o crime acima citado, recebeu em sua residência (em São Roque do Canaã) os comparsas, ora denunciados SANDRO e FABRICIO, e deles recebeu o violão e a guitarra roubados na residência das vítimas Carlos Sergio Colombo, Beatriz Grippa Dambroz Colombo, nesta cidade, na noite anterior.

Narram os autos que no curso de investigações foi dado cumprimento a mandado de busca na residência do denunciado SILVANI RIBEIRO DA SILVA, onde foi apreendido o violão subtraído das vítimas Carlos e Beatriz.

Consta ainda, fotografia da guitarra que o denunciado SILVANI recebera dos demais denunciados, sendo confirmado pelas vítimas que se tratava do mesmo objeto roubado, o qual não foi recuperado.”

Em decorrência da conduta delitiva acima narrada, os apelantes foram condenados nas seguintes sanções:

–
Sandro dos Reis Silva
: artigo 157, § 2 º, incisos II e V e §2º-A, inciso I, e artigo 288, parágrafo único, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, à pena total de 22 (vinte e dois) aos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 536 (quinhentos e trinta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos autos.

–
Fabrício Silva Cruz
: artigo 157, § 2 º, incisos II e V e §2º-A, inciso I, e artigo 288, parágrafo único, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, à pena total de 13 (treze) anos, 02 (dois) meses e 07 (sete) dias de reclusão, e 311 (trezentos e onze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

–
Silvani Ribeiro da Silva
: artigo 180,
caput
, e artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, à pena total de 04 (quatro) anos de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Nas razões recursais sediadas às fls. 538/543, a defesa de
Silvani Ribeiro da Silva
requer a absolvição por ausência de provas suficientes para a condenação nos crimes de receptação e associação criminosa. Subsidiariamente, postula a redução das penas-bases ao mínimo legal.

A defesa de
Fabrício Silva Cruz
, em razões às fls. 544/548, postula a absolvição do réu das sanções do artigo 288, do Código Penal. Outrossim, requer a redução da pena-base ao mínimo legal quanto ao crime de roubo, e o afastamento da causa de aumento de pena do inciso V, § 2º, do artigo 157, do Código Penal. Por fim, requer seja arbitrado honorários advocatícios pela atuação da advogada dativa em esfera recursal.

Às fls. 552/564, a defesa de
Sandro dos Reis Silva
postula a absolvição quanto aos crimes de roubo e associação criminosa. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal, e o afastamento da causa de aumento de pena do artigo 157, § 2ª A, inciso I, do Código Penal. Ainda, postula a gratuidade da justiça e o direito de recorrer em liberdade.

Pois bem. Demonstrados os fatos descritos na exordial, bem como a condenação e as penas impostas aos recorrentes, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de verificar a eventual existência de mácula na sentença proferida em 1° grau de jurisdição.

De início,
a defesa de Sandro dos Reis Silva requer a absolvição quanto ao crime de roubo
, ao argumento de ausência de suporte probatório a respeito da autoria delitiva, razão pela qual passo ao exame das provas acostadas no caderno processual.

A materialidade do crime restou evidenciada por meio dos Boletins Unificados às fls. 7/10 e 69/74, Auto de Apreensão de fl. 111, Laudo de Vistoria do Veículo às fls. 130/131, bem como pelo Laudo Pericial de Exame em Veículo de fls. 157/161.

Quanto à autoria, também
é
incontestável
por meio
da prova testemunhal produzida ao longo da instrução processual.

Nesse particular, transcrevo, inicialmente, os depoimentos prestados em juízo pelas vítimas do crime de roubo, que, muito embora não tenham conseguido visualizar a identidade dos agentes, uma vez que eles praticaram o crime encapuzados, narraram os fatos com riqueza de detalhes, razão pela qual é imperiosa a transcrição das declarações para a elucidação dos fatos. Confira-se:

"Que foi vítima do roubo; que a casa roubada era de seu irmão, Carlos Sergio Colombo; que estava junta com seu irmão e um vizinho, José Geraldo Ravani; que a telefone de José Geraldo tocou e este saiu para a rua para atender; que após alguns minutos ele retorna com três pessoas a empurrando e anunciando a assalto; que assim que entraram, as acusados pediram para as vítimas se debruçarem no chão; que par tal razão, não sabe dizer se as trés assaltantes estavam armados, mas que havia arma sim; que acredita que era mais de uma arma; que não conseguiu ver as rastos dos assaltantes; que as assaltantes estavam encapuzados; que foi subtraída a sua aliança, celular e cerca de duzentos reais; que do seu irmão foram subtraídos eletrodomésticos, celulares, joia, dinheiro; que por estar deitado, não viu se subtraíram uma guitarra de Carlos, mas após seu irmão disse que foi; que acha que um dos instrumentos pertencentes a seu irmão foi achado; que foi subtraído um carro de seu irmão; que o carro foi encontrado após em Santa Teresa/ES; que não recuperou os objetos que foram roubados dele; [...] que fizeram pressão psicológica e pediram que entregasse dinheiro; que deu pra perceber que estavam armados; que encostavam a arma nas vítimas; que viu a arma” que teve muito medo no momento do assalto; que teve prejuízo de cerca de R$ 1.450,00 (mil, quatrocentos e cinquenta reais), em relação ao celular e a dinheiro, quanta a aliança não sabe precisar qual a valor atual; que a aliança era de aura; que todas as vítimas ficaram apavoradas". (Luiz Augusto Colombo, vítima, em juízo na mídia de fl. 431)

"Que estava no local no dia do roubo; que e proprietária da casa; que volta 21h, estava em casa juntamente com seu esposo, com o cunhado e um amigo quando entraram algumas pessoas na casa e anunciaram o assalto; que os assaltantes mandaram todos irem para o chão; que se recorda que eram três pessoas; [...] que todos estavam armados, encapuzados, com luvas, roupas de manga; que não conseguiu identificar nenhum dos assaltantes, pois estavam encapuzados; que um dos assaltantes chegou perto dela e pediu que ficasse deitada, de cabeça para baixo e mão para cima; que ficou sempre de cabeça baixa; que viu os três assaltantes armados; que quando olhou viu todos entrando e mandando irem para o chão; que roubaram joias, uma guitarra, um violão, microondas, carro, notebook, celulares de todos que estavam lá, dinheiro, eletrodomésticos, uma bolsa com coisas da bebê; que alguns pertences foram recuperados quando a polícia encontrou o carro, pois estavam dentro do veículo; que havia dentro do carro o notebook, microondas, a airfryer, uma máquina de pressão de lavar carro; que um tempo depois a polícia encontrou violão pertencente ao seu marido; que a guitarra não foi recuperada; que os assaltantes os ameaçaram; que ficaram com muito medo; que houve agressão física a uma das vítimas; que chutaram o seu cunhado pedindo arma; que o vizinho também foi chutado; que um dos assaltantes ficou próximo a declarante, apontando uma arma em sua cabeça e pisava em sua mão; que um dos assaltantes falava a todo momento: 'hoje eu to afim de matar um hoje eu quero matar um'; que os assaltantes entraram com as armas erguidas, anunciando o assalto; [...]”. (vítima Beatriz Grippa Dambroz Colombo, em juízo, mídia de fl. 431)

"Que e proprietário da casa assaltada; que estava na cozinha com a esposa; que a porta para a rua estava aberta quando Os rapazes entraram armados, pedindo que todos ficassem no chão; que imediatamente deitaram no chão; que pelo que se lembra eram três assaltantes; que os três estavam armados; que estavam com roupa preta e máscara tipo touca ninja e não dava para identificar o rosto; que estavam de manga longa e calça; que davam chutes nas vítimas; que pediram armas; que levou alguns chutes; que os assaltantes falavam que estavam a fim de atirar, de matar; que confirma os objetos descritos na inicial corno os subtraídos em sua residência;...que foi recuperado o carro, violão, notebook, lavadora, micro-ondas e a fritadeira elétrica; que as joias, aliança e a guitarra não foram recuperados; que o violão foi achado em uma busca e apreensão realizada pela polícia; que o violão recuperado e entregue ao declarante lhe pertence; [...] que os assaltantes mandaram que todas as vítimas ficassem deitadas imóveis no chão da casa; que teve um prejuízo aproximado de R$ 10.000,00 a R$ 15.000,00; que os assaltantes agrediram as vítimas com chutes e em relação a sua esposa, pisaram na mão dela; que viu a arma do assaltante que estava na cozinha junto com ele e sua esposa; que depois um outro assaltante entregou uma arma ao que estava na cozinha com o declarante, e este ficou com duas armas enquanto o outro pegava as coisas para levar para o carro; que ameaçaram as vítimas; que os assaltantes disseram que caso as vítimas revidassem eles voltariam e atirariam; que a todo momento falavam que estavam dispostos a matar, principalmente o que estava na cozinha junto com o declarante e sua esposa; que teve medo no momento do assalto; [...].”. (vítima Carlos Sérgio Colombo, em juízo, em mídia de fl. 431)

Assim, vislumbra-se que os ofendidos
narraram os
fatos com riqueza de detalhes, pormenorizando a empreitada criminosa minuciosamente.

A propósito, salienta-se que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima merece especial atenção, haja vista que muitas vezes são as únicas testemunhas do crime, consoante assente entendimento jurisprudencial.

Quanto aos réus, o acusado Fabrício Silva Cruz, ao ser ouvido em esfera investigativa, às fls. 202/203, confessou a prática do roubo em comento, salientando, ainda, a participação do seu tio no delito, o corréu Sandro dos Reis Silva. Senão, vejamos:

“[...] que quanto aos fatos do BU 41109615, confessa a autoria delitiva;
Que cometeu o crime juntamente com o seu tio; Que o tio do interrogando se chama SANDRO DOS REIS DA SILVA
; Que mostrada a fotografia do INFOPEN de SANDRO DOS REIS DA SILVA, reconhece como sendo o coautor do crime; Que indagado quem foi o terceiro autor do roubo, respondeu dizendo ter sido LEO; Que LEO se trata do nacional LEONARDO DA SILVA MATIAS; Que foi SANDRO quem apresentou LEONARDO para o interrogando; Que mostrada a fotografia de LEONARDO DA SILVA MATIAS – Infopen 41934, reconheceu como sendo LEO; Que acredita que SANDRO e LEONARDO se conheceram e fizeram amizade na cadeia; Que o interrogado passou a morar com SANDRO após este sair da prisão; Que quando saiu da prisão, SANDRO já estava andando junto com LEONARDO; Que não sabiam dizer aonde LEONARDO estava morando; Que o interrogado e SANDRO estavam morando em Vila Velha/ES, mais precisamente no Bairro Jardim Marilândia; Que resolveram vir para João Neiva/ES em janeiro/2020; Que foram morar em João Neiva para trabalhar numa roça em Morro do Feijão aonde morava um amigo de SANDRO; Que foi em tal local que o interrogado foi preso por policiais civis, aonde na ocasião foi atingido por um disparo de arma de fogo que resultou na perda da perna esquerda; Que na ocasião dos disparos, SANDRO estava no local mas não foi detido, pois conseguiu fugir; Que quanto ao assalto em Cavalinho (BU 41109615), informa que não sabiam quem era a vítima; Que na época do crime ainda não moravam em João Neiva, pois residiam em Vila Velha;
Que estavam trafegando num táxi e foram ate Cavalinho a procura de uma vítima; que estavam caminhando quando viram um carro estacionado com a porta aberta
;
Que se aproximaram e anunciaram a assalto
;
Que SANDRO portava um revólver calibre 2 LEONARDO, vulgo Gordinho, portava um revólver calibre 22
; Que
todos estavam encapuzados
; Que não agrediram as vítimas;
Que apenas mandaram elas deitarem no chão na parte interna da casa; Que subtraíram um veículo SORRENTO; Que mostrada a fotografia de fls. 159, reconhece coma sendo o carro roubado
; Que foi LEONARDO quem dirigiu o veículo durante a fuga;
Que foram subtraídos diversos objetos que estavam na casa; Que quanto aos aparelhos de telefone celular, não se recorda a que foram feitos com ele
[...].

Posteriormente, ao ser interrogado em juízo, em mídia à fl. 431, Fabrício Silva Cruz manteve sua confissão, contudo,
no início do interrogatório alterou parcialmente a versão dos fatos, e
negou a participação de seu tio Sandro dos Reis da Silva no crime.

Todavia, após ser questionado pelo Promotor de Justiça, admitiu que estava tentando proteger o seu tio ao negar a participação dele no crime, de forma que confirmou e narrou de modo pormenorizado o delito, detalhando a participação de cada agente. Confira-se:

"Que conhece Sandro dos Reis Silva, vulgo 'Tio'; Que conhece Silvani Ribeiro da Silva, vulgo 'Leandro Marques'; que participou do roubo; que Silvani e Sandro não estavam envolvidos; que estava de capuz; que não tinha arma de fogo; que Leo e Carlos estavam com o declarante no roubo; que o nome completo de Leo é Leonardo Matias; que Leonardo morreu em um assalto em lbiraçu; que não havia nenhum menor participando do crime; que não estava armado; que os outros estavam armados com uma .32 e uma .22; que na hora do assalto, o interrogado foi ate o carro abrir o porta malas; que não pisou na mão de uma das vítimas; que ficou na porta; que ajudou a carregar os objetos; que Silvani recebeu alguns dos produtos do roubo; que não sabe porque envolveram o nome de Sandro no processo; que não foi preso ou processado anteriormente; que entregaram para Silvani uma guitarra e um violão; que Leo entregou os produtos para Silvani; que Silvani não comprou os produtos; que Silvani não estava ciente do roubo; que não era sempre que eles entregavam parte dos produtos do roubo para Silvani; que e sobrinho de Sandro dos Reis Silva; [...] que
Sandro tem participação no roubo
; que Silvani não participou do roubo; que
confirma que Sandro dos Reis Silva, seu tio, participou do roubo
; que
Sandro estava armado; que a arma de Sandro era uma .22
; que o Leo o carro que pertencia as vítimas; que Sandro foi no mesmo carro, no banco do carona; que os objetos roubados ficaram no carro que foi recuperado; que Leo guardou as joias e as alianças no bolso; que não se recorda quem matou Leo; que ficou sabendo da morte de Leo pelo delegado; que estava preso quando Leo foi morto; que Sandro estava preso quando Leo foi morto; que queria proteger Sandro quanto ao assalto, por isso disse que ele não participou; [...]".

Em contrapartida, em interrogatório judicial em mídia à fl. 431, Sandro dos Reis Silva negou a autoria delituosa, não sabendo justificar, contudo, porque o seu sobrinho Fabrício Silva da Cruz envolveu o seu nome no crime.

Ocorre que, corroborando a confissão e a detalhada narrativa do réu Fabrício Silva Cruz,
o denunciado Silvani Ribeiro da Silva confessou que recebeu alguns objetos advindos do roubo em análise, logo após o crime, das mãos dos réus Sandro dos Reis Silva e Fabrício Silva Cruz
.

No mesmo sentido, a ex esposa de Silvani Ribeiro da Silva, Sra. Geiza Anita da Silva, que morava com o denunciado ao tempo do crime, reconheceu Sandro dos Reis Silva e Fabrício Silva Cruz como dois dos três indivíduos que foram até a sua casa no dia do roubo e deixaram alguns objetos no local, conforme depoimentos prestados em esfera investigativa, às fls. 24/28, e em juízo, em mídia à fl. 431.

Dessa forma, em que pese a negativa de autoria por parte do réu Sandro dos Reis Silva, as provas dispostas no caderno processual, especialmente as narrativas dos corréus, evidenciam a autoria d
elituosa
, razão pela qual
não há como ser acolhido o pedido de absolvição do crime de roubo
, eis que
o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para ensejar a condenação de Sandro Reis da Silva nas sanções d
o artigo 157, § 2º, incisos II e V e § 2º-A, inciso I, do Código Penal
.

Noutro giro,
a defesa de Silvani Ribeiro da Silva
r
equer
absolvição
do réu quanto a
o
crime do
artigo 180,
caput
, do Código Penal
, razão pela qual passo a tecer as seguintes considerações.

Sabe-se que para a configuração do delito previsto no
artigo 180,
caput
,
do Código Penal
,

é imprescindível a existência de dolo direto, quero dizer, que o agente tenha plena certeza de que o objeto é produto de crime. A prova desse conhecimento, todavia, é complexa, e deve ser realizada por meios indiretos, devendo-se valorar todos os fatos e circunstâncias que envolvem o crime e a própria conduta do apelante.

No caso em apreço, não obstante o recorrente negue o conhecimento da origem ilícita dos bens apreendidos em sua residência, entendo que restaram evidenciadas nos autos a autoria e a materialidade do crime de receptação simples.

Isso pois, conforme os depoimentos e interrogatórios dispostos nos autos, os quais já foram transcritos na análise do crime do artigo 157, do Código Penal, restou apurado nos autos que horas após a prática do crime de roubo, os autores do delito foram até a casa do apelante Silvani Ribeiro da Silva e lhe entregaram a guitarra e o violão que foram subtraídos mediante violência e grave ameaça das vítimas do roubo.

Nesse sentido, a ex esposa do apelante, que morava na mesma residência ao tempo do crime, reconheceu os instrumentos musicais que foram subtraídos no crime de roubo como aqueles que foram entregues pelos réus Sandro dos Reis Silva e Fabrício Silva Cruz para Silvani Ribeiro da Silva após o delito de roubo analisados nestes autos.

Ademais, a Sra. Geiza Anita da Silva, ao prestar depoimento em juízo, em mídia de fl. 431, afirmou que alertou o seu ex marido sobre a possibilidade de Sandro dos Reis Silva e Fabrício Silva Cruz serem os autores do roubo que estava sendo noticiado na cidade, oportunidade em que Silvani Ribeiro da Silva teria respondido que na casa dele, ele hospedava quem ele quisesse.

Dito isso, em que pese o apelante negue o conhecimento da origem ilícita dos bens apreendidos em seu poder, é certo que a versão apresentada por ele, qual seja, que os réus, que eram pessoas que ele conhecia há muito pouco tempo, foram por volta de 06 horas da manhã até a sua casa para entregar os objetos e por lá permaneceram por horas, sem nenhuma justificativa plausível para tanto, não é crível.

Dessa forma, entendo que
a tese
apresentada pela defesa
não possui o condão de afastar o entendimento de que
o apelante tinha total ciência da origem ilícita do bem apreendido em seu poder, e mesmo assim optou por tirar proveito dele
.

Enfatize-se,
outrossim
, que incide
in casu
o teor do artigo 156, do Código de Processo Penal, segundo o qual: “
a prova da alegação incumbirá a quem a fizer
”, de modo que quando há apreensão do bem resultante do crime na posse do agente, é ônus deste comprovar a origem lícita do produto, ou que sua conduta se deu de forma culposa,
o que não ocorreu nos autos
.

Sobre o assunto, nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça e este eg. Tribunal de Justiça têm se manifestado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Corte estadual, após minuciosa análise do acervo carreado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do réu pelo delito previsto no art. 180 do Código Penal. 2.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, no crime de receptação, se o bem tiver sido apreendido em poder do agente, "caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova"
(AGRG no AREsp n. 1.843.726/SP, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 16/8/2021) [...]. 5. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 761.594; Proc. 2022/0243277-9; GO; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 14/12/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE AFASTADA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DA RECEPTAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. COMPROVAÇÃO DE CIÊNCIA DE QUE O VEÍCULO EM SUA POSSE ERA PRODUTO DE CRIME. ÔNUS DA DEFESA DE APRESENTAR PROVA DA CONDUTA CULPOSA. AUSÊNCIA DE INTERESSE NO PEDIDO DE MANUTENÇÃO DA LIBERDADE ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. APELO NÃO PROVIDO. As provas dos autos justificam a condenação do réu pelo crime de roubo majorado, uma vez que plenamente comprovado que subtraiu dinheiro e celulares mediante emprego de arma de fogo. N
o crime de receptação, sendo o bem apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal
[...]. Apelação conhecida e desprovida. (TJES; APCr 0021167-08.2019.8.08.0035; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo; Julg. 25/01/2023; DJES 03/02/2023).

Portanto, pelos fundamentos acima explicitados,
é incabível o acolhimento do pleito de absolvição de Silvani Ribeiro da Silva quanto ao crime d
o artigo 180, do Código Penal
.

Prosseguindo,
as defesas dos três apelantes postulam a absolvição quanto ao crime estabelecido no artigo 288, do Código Penal
,
ao fundamento de que não há nos autos prova sólida quanto aos elementos do delito, requerendo, por conseguinte, a sua absolvição.

Pois bem. Inicialmente, válido consignar que o tipo penal de associação criminosa, contido no artigo 288, do Código Penal, prescreve assim a conduta,
in verbis
:

Art. 288. Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes:

Pena – reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos.

Parágrafo único. A pena aumenta-se até a metade se a associação é armada ou se houver a participação de criança ou adolescente.

Desse modo, para reconhecer a consumação do delito em questão, deve restar comprovada a união
não eventual
de três ou mais pessoas, com a finalidade específica de cometer crimes, sem que, contudo, seja necessário o efetivo cometimento dos crimes, bastando a adesão de, ao menos, três pessoas com tal fim específico.

Após essa breve análise conceitual, ressalto que no caso em apreço, o conjunto probatório disposto nos autos não é suficiente para afirmar, com a certeza necessária para uma condenação no âmbito criminal, que os denunciados estavam associados de forma permanente e estruturada para a prática de delitos.

Digo isso, pois as únicas informações a respeito da relação entre os réus são aquelas extraídas dos depoimentos dos próprios apelantes, as quais não implicam em certeza quanto à possível associação criminosa entre os réus.

Sendo assim, é de se ressaltar ainda que, no âmbito criminal, quando há dúvidas acerca da autoria delitiva, deve-se utilizar o princípio do
in dubio pro reo
, eis que somente se pode condenar alguém quando as provas a comprovam claramente, o que não ocorre no caso em tela.

Nesse sentido, para uma condenação, não bastam meros indícios, devendo o convencimento se amparar em provas seguras e escorreitas, para além das provas indiretas.

Trago à colação, neste momento, julgados da Corte Superior e deste eg. Tribunal de Justiça em casos similares:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. CONHECIMENTO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. ABSOLVIÇÃO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. INADMISSIBILIDADE. CRIMES DE ROUBO COMETIDOS EM LAPSO SUPERIOR A 30 DIAS. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. 1. Devidamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do Recurso Especial, é de ser reconsiderada a decisão que não conheceu do agravo. 2.
A configuração do crime de associação criminosa (art. 288 – CP) imprescinde da demonstração do vínculo estável e permanente entre os acusados
.
Há que ser provado, de forma concreta e contextualizada, o crime autônomo de associação, independentemente dos crimes individuais praticados pelo grupo associado, o que não ocorre na espécie
. 3. As instâncias ordinárias não indicaram elementos concretos indicativos da estabilidade e permanência dos réus na associação criminosa armada, havendo a indicação apenas do concurso mais complexo de agentes em crimes de roubo, fatos incontroversos nos autos. [...]. Agravo conhecido para dar provimento parcial ao Recurso Especial. Absolvição dos agravantes quanto ao crime de associação criminosa armada, com efeitos extensivos aos corréus (art. 580 - CPP). Manutenção da condenação pelos crimes dos arts. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I duas vezes) e 180, caput, do Código Penal. (STJ; AgRg-AREsp 1.913.538; Proc. 2021/0175953-1; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 14/12/2021; DJE 17/12/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA. ART. 288, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO DO CP. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ARCABOUÇO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. PENA REDIMENSIONADA. HONORÁRIOS DATIVOS FIXADOS EM FAVOR DA DEFENSORA DATIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça
para caracterização do delito de associação criminosa, indispensável a demonstração de estabilidade e permanência do grupo formado por três ou mais pessoas, além do elemento subjetivo especial consiste no ajuste prévio entre os membros com a finalidade específica de cometer crimes indeterminados. Precedentes
. 2. Na hipótese dos autos,
as provas colhidas ao longo da instrução penal não são suficientes para embasar a condenação do réu nas iras do art. 288, p. Único, do CP
, visto que
não restou comprovada prova do ajuste prévio e estável entre o réu e os demais indivíduos que concorreram para a prática delitiva, bem como a intenção de praticar crimes indeterminados. Pena redimensionada
.
[...].
4. Recurso conhecido e provido. (TJES; APCr 0013135-09.2018.8.08.0048; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 22/01/2020; DJES 03/02/2020).

Portanto, da análise do conjunto probatório disposto nos autos, muito embora as provas sejam plenamente suficientes para ensejar a condenação dos réus nas sanções do crime de roubo
e
receptação,
não implicam em certeza a respeito da estabilidade e permanência de vínculo associativo entre
eles para a prática de crimes
, razão pela qual
ABSOLVO

Silvani Ribeiro da Silva, Sandro dos Reis Silva e Fabrício Silva da Cruz
das
sanções do artigo 288, do Código Penal
, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

Prosseguindo, passo ao exame dos pedidos referentes à dosimetria da pena, momento em que todas as defesas postulam a redução das penas-bases
para o
mínimo legal.

No que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, que deve sempre
se pautar em motivação idônea, com elementos do caso concreto.

Dito isso, inicialmente,
quanto ao crime de roubo praticado pelos réus Sandro
dos Reis Silva
e Fabrício
Silva Cruz
, o magistrado
a quo
expressamente considerou como desfavoráveis aos réus as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, de culpabilidade, maus antecedentes, motivos e consequências do crime.

Assim, analisando detidamente os autos, entendo que assiste razão o juiz de 1ª instância, especialmente considerando que
i)
o crime foi cometido dentro da residência das vítimas,
ii)
os réus possuem antecedentes criminais,
iii)
a motivação do delito foi subtrair os objetos para praticar novo crime, qual seja, o de receptação, e
iv)
as vítimas sofreram grande abalo psicológico em razão do delito.

Já
em relação ao crime de receptação praticado por Silvani
Ribeiro da Silva
, o magistrado
a quo
considerou desfavoráveis as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal de culpabilidade e maus antecedentes, decisão que considero acertada, haja vista que, conforme se infere do caderno processual, o ora apelante abrigou os corréus em sua residência após a prática delituosa, além de possuir antecedentes criminais.

Com isso, vislumbra-se que o juiz sentenciante analisou corretamente as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, fundamentando de forma escorreita as circunstâncias que macularam as penas dos apelantes, atento às diretrizes do Código Penal, Código de Processo Penal, e da Constituição Federal, não havendo, por conseguinte, nenhuma mácula a ser corrigida nas penas-bases dos réus.

Sob outro enfoque,
a defesa de Fabrício Silva Cruz requer o afastamento da causa de aumento de pena do artigo 157, § 2º, inciso V, do Código Penal
, que estabelece que deve ser majorada a pena “
se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade
”.

No caso, conforme as provas já elucidadas na análise da autoria do crime de roubo, para assegurar a prática delituosa, os agentes exigiram que os ofendidos ficassem deitados no chão da residência, enquanto proferiam ameaças de morte com emprego de arma de fogo e agrediam os ofendidos, que estavam impossibilitados de oferecer qualquer resistência e sair do local, de forma que
é patente que as vítimas tiveram sua liberdade restringida dentro da própria casa, configurando-se, portanto, a causa de aumento do artigo 157, § 2º, inciso V, do Código Penal
.

Prosseguindo,
a defesa de Sandro dos Reis Silva postula o afastamento da causa de aumento do § 2º-A, do Código Penal
, alegando não ser possível a cumulação da aludida causa de aumento com as causas de aumento de pena estabelecidas no § 2º, do artigo 157, do Código Penal.

Todavia
, não assiste razão à defesa em sua irresignação, uma vez que
o atual entendimento jurisprudencial é no sentido de que não há irregularidade no cúmulo de majorantes, sendo necessária tão somente a fundamentação concreta que justifique a aplicação de cada causa de aumento.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. INTERPRETAÇÃO CORRETA DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...
]
II –
Quanto ao cúmulo de majorantes, a jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique quando da escolha da cumulação das causas de aumento
. III –
In casu
, na terceira fase da dosimetria, o cúmulo das majorantes foi devidamente fundamentado, lastreando-se no fato do crime ter sido cometido "o crime foi cometido com, pelo menos, três indivíduos que, armados, invadiram residência alheia e mantiveram seus morados privados de suas liberdades por algumas horas, a recomendar, efetivamente, enérgico apenamento. " (fl. 54). [...] Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 810.561; Proc. 2023/0092133-7; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 23/08/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2º, II E V, § 2º-A, I E II, DO CP (1º FATO). ART. 15 DA LEI N. 10.826/2003 (2º FATO). PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONDUTA PRATICADA EM PERÍODO NOTURNO. ELEMENTO CONCRETO QUE DEMONSTRA MAIOR GRAVIDADE DO DELITO. EXASPERAÇÃO. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. MAJORAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CÚMULO DAS CAUSAS DE AUMENTO. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA.[...
]
3. In casu, as instâncias ordinárias reconheceram a incidência de 4 causas de aumento de pena (concurso de pessoas, restrição de liberdade das vítimas, emprego de arma de fogo e uso de explosivo para rompimento de obstáculo) e, considerando a restrição de liberdade de diversas vítimas e o concurso de pelo menos 6 agentes - quantitativos superiores aos necessários para o reconhecimento das majorantes -, justificou validamente a majoração da sanção em índice superior ao mínimo. 4.
Não se verifica ilegalidade no que diz respeito ao cúmulo das causas de aumento previstas no § 2º (concurso de agentes e restrição de liberdade da vítima) e no § 2º-A (emprego de arma de fogo e rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo), porquanto presente fundamentação concreta atrelada às próprias causas de aumento, que evidenciam o maior grau de reprovação da conduta
: várias vítimas tiveram a liberdade cerceada; o número de agentes supera em muito o necessário para configurar a causa de aumento do concurso de pessoas; e, além de empunharem armas dos mais diversos calibres, os réus ainda fizeram uso de explosivos. 5. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 796.068; Proc. 2023/0002557-1; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 17/08/2023).

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. PATAMAR DE AUMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 68 DO CP. PRESENÇA DE TRÊS CAUSAS DE AUMENTO. APLICAÇÃO CUMULATIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
3.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte é no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do CP, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta
. 4. Na hipótese em apreciação, devidamente justificada a cumulação das causas de aumento do concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e do uso de arma de fogo (art. 157, § 2º, I e V, e § 2º-A, I, do CP), considerando que o crime foi praticado por cinco agentes, bem como porque eles, mediante emprego de armas de fogo, restringiram as liberdades das vítimas por aproximadamente três horas. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-REsp 2.059.295; Proc. 2023/0085298-5; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 29/06/2023).

Sendo assim, na hipótese, devidamente comprovado que o crime foi cometido em concurso de agentes, com restrição da liberdade das vítimas e com emprego de arma de fogo, está devidamente justificada a cumulação das causas de aumento previstas no § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do artigo 157, do Código Penal.

Finalmente, considerando que
os
recorrente
s
fo
ram
absolvido
s
do delito do artigo
288,
d
o Código Pena
l
, bem como que a
s
pena
s
referente
s
ao
s

demais crimes que foram condenados não sofreram nenhuma
alteração,
fixo
as seguintes penas como

definitiva
s
:

i)
Sandro dos Reis Silva
a pena de

20 (vinte) anos e 05 (cinco) meses
de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 5
36
(quinhentos e
trinta e seis
) dias-multa
,

ii)

Fabrício Silva Cruz a pena de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 311 (trezentos e onze) dias-multa
, e
iii)

Silvani Ribeiro da Silva a pena de 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, e 97 (noventa e sete) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Noutro giro, a defesa de Sandro
dos Reis Silva postula o direito de
recorrer em liberdade. Ocorre que, é certo que se o objetivo do recorrente é ser colocado em liberdade até o julgamento do recurso de apelação por ele interposto, nada lhe adiante que esse pedido seja apreciado no momento da decisão desse recurso, uma vez que terá permanecido preso durante todo seu processo.

Ainda, ressalto que o recorrente esteve preso durante toda a instrução criminal, não sendo crível que, após a prolação da sentença condenatória, momento em que se confirma a autoria e materialidade delitiva, lhe seja deferido o direito de recorrer em liberdade.

Outrossim,
quanto ao
pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
, melhor sorte não assiste à
defesa de Sandro dos Reis Silva.

Isso porque, o artigo
804,
do
Código de Processo Penal,
dispõe que “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3°, do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apelante, sem que isso implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput
e § 1°, do Código de Processo
Civil
.

Por derradeiro, no que concerne ao
pleito de fixa
ção de honorários advocatícios

em favor da Drª. Noelli Sagrillo Tonini – OAB/ES nº 11.862 em razão de sua atuação em
esfera recursal
como
advogada dativa
do réu Fabrício Silva Cruz
,

passo a tecer as considerações
.

É insofismável que se não existir Defensoria Pública que milita na vara criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios, que devem ser fixados pelo juiz e pagos pelo Estado.

Nessa senda
, na esteira do entendimento desta
Primeira
Câmara Criminal, com
relação aos honorários advocatícios na seara criminal, diante da omissão do Código de Processo
Penal,
aplica-se,

por analogia, o Código de Processo Civil de 2015, no art. 85, §§ 2º e 8º,

segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau
de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

A
tendendo a esses parâmetros, os honorários advocatícios fixados
devem englobar todos os atos praticados em beneficio do réu, em procedimento
ordinário até o trânsito em julgado da ação penal, incluindo a interposição de recursos,
habeas corpus,
mandado de segurança, etc.

Outrossim,
salient
o
que
a tabela da OAB
não vincula o Poder Judiciário,
em razão de seu caráter meramente orientador.

Des
s
a f
orma
, atendendo aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil de 2015, analiso equitativamente a atuação da

Drª. Noelli Sagrillo Tonini – OAB/ES nº 11.862
, que, após a prolação da sentença, apresentou as razões de apelação de fls.
542/548
.

Assim, apreciando a hipótese em concreto, vislumbro tratar-se de uma causa com média complexidade, haja vista que a defensora atuou na defesa de apenas um apelante, que foi condenado por dois crimes, em apenas um único ato, isto é, apresentação de razões de apelação.

Nes
s
e sopesar,
com esteio no art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil de 2015, c/c com o disposto no artigo 3º, do Código de Processo Penal, defiro o pleito de fixação de
honorários advocatícios pela atuação da advogada dativa
, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

Feitas todas as considerações,
CONHEÇO

e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
a
os recursos de
a
pelação
c
riminal interpostos,
tão somente para
absolver
Silvani Ribeiro da Silva, Sandro dos Reis Silva e Fabrício Silva da Cruz
das
sanções do artigo 288 do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
,
mantendo-se inalterados os
demais
fundamentos da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

Ainda,
fixo honorários advocatícios
de
R$
7
00,00 (
setec
entos reais)
devidos à
Drª. Noelli Sagrillo Tonini – OAB/ES nº 11.862
.

É
como voto.

Vitória, 17 de outubro de 2023

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)